Tribunal: TJSP
Processo: 2139539-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação de crédito (Recuperação Judicial) – Decisão singular que declarou que o crédito se sujeita ao juízo da recuperação, e, em consequência, determinou a inclusão do montante de R$ 15.693,10 em favor do agravante na classe trabalhista do quadro geral de credores – Minuta recursal que insiste que o valor do crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação de crédito (Recuperação Judicial) – Decisão singular que declarou que o crédito se sujeita ao juízo da recuperação, e, em consequência, determinou a inclusão do montante de R$ 15.693,10 em favor do agravante na classe trabalhista do quadro geral de credores – Minuta recursal que insiste que o valor do crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, e mesmo que estivesse, que não deveria sofrer deflação – Hipótese na qual, em primeira instância, restou determinado que os autos fossem encaminhados aos arquivo, até o término do prazo do cumprimento do acordo, que restou firmado posteriormente entre as partes – Perda de objeto – Agravo não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139539-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA, são agravados ARALCO S/A INDUSTRIA E
COMERCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL LTDA. (ADM. JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139539-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38.150
2
VOTO No
: 38.150 (REC - DIG)
AGRV. No
: 2139539-83.2019.8.26.0000
COMARCA : ARAÇATUBA
AGTE.
: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA
AGDO.
: ARALCO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL
LTDA. (ADMIN. JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação de crédito
(Recuperação Judicial) Decisão singular que declarou que o
crédito se sujeita ao juízo da recuperação, e, em consequência,
determinou a inclusão do montante de R$ 15.693,10 em favor
do agravante na classe trabalhista do quadro geral de credores
Minuta recursal que insiste que o valor do crédito não está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, e mesmo que
estivesse, que não deveria sofrer deflação Hipótese na qual,
em primeira instância, restou determinado que os autos fossem
encaminhados aos arquivo, até o término do prazo do
cumprimento do acordo, que restou firmado posteriormente
entre as partes Perda de objeto Agravo não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem do recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Alexandre
Dantas Fronzaglia dirigido à r. decisão proferida pela Dra. Sônia Cavalcante
Pessoa, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Araçatuba,
no incidente de impugnação de crédito promovido pela empresa Aralco S.A.
Indústria e Comércio, em recuperação judicial e Outras, apenso aos autos da
recuperação judicial.
A nobre Magistrada declarou que o crédito se sujeita ao
juízo da recuperação, e, em consequência, determinou a inclusão do montante
de R$ 15.693,10 em favor do agravante na classe trabalhista do quadro geral
de credores. Determinou que se oficiasse ao processo n.
1007001-88.2015.8.26.0100 da E 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca
de São Paulo, comunicando que a decisão reconheceu o crédito objeto daquele
feito como crédito concursal, e que desta forma, deveriam ser suspensos os atos
de execução.
Consignou que a decisão proferida no agravo de
instrumento mencionado pelo credor (Agrv. n. 2263186-57.2015.8.26.0000) não
faz coisa julgada material, salientando que, de acordo com o STJ, o juízo onde
se processa a recuperação judicial é o competente para dirimir sobre a sujeição
de créditos aos efeitos da recuperação judicial, bem como sobre a constrição de
bens sujeito ao plano de recuperação judicial, e que a apreciação de matérias
relativas à extraconcursalidade de créditos, bem como sobre a constrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139539-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38.150
3
bens por juízo diverso ao da recuperação judicial viola os princípios da par
conditio creditorum e da função social da empresa.
Ponderou que embora o crédito tenha se tornado líquido e
exigível após o pleito da recuperação judicial, o negócio jurídico do qual se
originou o referido crédito antecede ao pedido da recuperação judicial
sujeitando-se a esta conforme art. 49 da lei n. 11.101/05, ressaltando que há
equívoco do agravante quanto ao apontamento de impossibilidade de deflação
de valores, e ainda, que o crédito pertence à classe trabalhista (fl. 550-555 dos
autos originais).
Inconformado, o suplicante interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que os créditos discutidos não são concursais, pois
ajuizou demanda denominada ação por arbitramento judicial perante a E. 3a
Vara Cível da Capital, que se encontra em fase de cumprimento de sentença,
Proc. n. 1007001-88.2015.8.26.0100, sendo certo que naqueles autos ficou
decidido que os créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial,
inclusive por decisão proferida em segunda instância, no Agravo de
Instrumento n. 2263186-57.2015.8.26.0000, vindo esta decisão a transitar em
julgado. Alega que não há espaço para o Juízo alterar a coisa julgada, havendo
má-fé processual da parte contrária, devendo ser cassada a decisão que
determinou a suspensão dos atos de constrição.
Diz que o crédito em discussão é equiparado ao crédito de
natureza trabalhista, bem como que se trata de crédito de cunho alimentar,
quanto aos honorários arbitrados pelo serviço realizado, e que os honorários de
sucumbência não se sujeitam aos efeitos do crédito concursal, já que inerentes
e decorrentes de fixação em processo distinto, apenas surgindo após a entrada
do referido feito moratório em Juízo no ano de 2014. Aduz que a súmula
vinculante n. 47 do STF acabou com a celeuma da natureza jurídica dos
honorários advocatícios, a ser equiparado a verba trabalhista, e que o STJ já
fixou em recurso repetitivo, inclusive, que os honorários advocatícios se
equiparam a verba trabalhista.
Argui que por ter natureza alimentar, e ser equiparado a
crédito trabalhista, não há como se entender que os valores sejam
deflacionados, primeiro porque desafia o art. 5o, XXXVI da CF, e ainda porque
ofendem diretamente um direito social previsto no art. 7o, inc. VI da CF, e que,
salvo acordo coletivo ou convenção, o art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05 é
absolutamente inconstitucional. Argumenta que, se os créditos tributários não
são passíveis de redução, quanto mais os créditos trabalhistas.
Consigna que em caso análogo, o administrador judicial
pegou o valor total executado, e além de deflacioná-lo, sem justificativa,
deveria ao menos arrolá-lo pelo valor definido no título judicial, na data em
que o mesmo transitou em julgado. Aponta que o TJSP já definiu para um dos
credores da empresa devedora que não pode deflacionar ou decotar os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139539-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38.150
4
decididos em outros feitos, por força de que o título judicial se formata em
outra demanda, onde há transito em julgado e coisa julgada formal e material.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, para
determinar que o valor do crédito não esteja sujeito aos efeitos da recuperação
judicial, e mesmo que estivesse, que não sofra deflação (fl. 1-13).
Preparo em fl. 14.
O efeito suspensivo pleiteado (fl. 12), foi denegado pelo
Relator (fl. 16-18).
Manifestação da administradora judicial (fl. 21-26) e
contraminuta (fl. 28-37), ambas pelo não provimento do recurso, e parecer da
Procuradoria Geral da Justiça, pelo provimento do recurso, pois como se trata
de impugnação retardatária, a demanda não deveria ser admitida (fl. 40-47).
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 14 de junho de 2019 (sexta-
feira, fl. 575-576 dos autos originais), e considerada publicada no dia útil
seguinte (17/6/2019). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste
E. Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 25 de
junho de 2019, dentro, pois do prazo legal de quinze dias úteis.
Não obstante a tempestividade, o artigo 932, III, do Novo
Código de Processo Civil não autoriza o Relator a conhecer o recurso, pois está
prejudicado em razão da superveniência de nova decisão no Juízo de Origem.
Conforme consulta ao extrato de andamento processual dos
autos em primeira instância, se verifica que a i. Julgadora proferiu novo
conteúdo decisório, que esvazia por completo o objeto do agravo de
instrumento, conforme se pode inferir dos seguintes fatos processuais:
i) em petição protocolizada em 1/8/2019, o agravante informa
que efetivou acordo com a parte agravada dentro dos limites da
decisão que homologou o plano da recuperação, e aprovado pelos
demais credores (fl. 669-675 dos autos originais), e aponta que o
feito perdeu seu objeto (fl. 668 dos autos originais);
ii) manifestação da recuperanda em 23 de agosto de 2019,
requerendo a homologação do acordo e a consequente extinção do
incidente (fl. 682-683 dos autos originais);
iii) manifestação da administradora judicial em 4 de setembro
de 2019, não se opondo à homologação do acordo, salientando a
existência de decisão proferida no agravo de instrumento n.
2233408-71.2017.8.26.0000, que reconheceu os acordos bilaterais
(fl. 687-688 dos autos originais);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139539-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38.150
5
iv) parecer do Ministério Público em 12 de setembro de 2019,
concordando com o parecer da administradora judicial (fl. 692
dos autos originais);
v) decisão proferida em 18 de setembro de 2019 que determinou
que se aguardasse pelo prazo do cumprimento do acordo em
arquivo (fl. 695 dos autos originais).
Destarte, havendo novo posicionamento em primeira
instância, o agravo mostra-se prejudicado por perda de objeto recursal.
Em razão do exposto, não se conhece o agravo, pois
prejudicado.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR